Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722204-67.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA APELADO: BENICIO CUNHA XIMENES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao documento de ID 77094983, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator